Tribunal: TJMT
Processo: 1000832-04.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000832-04.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Arras ou Sinal, Alienação Fiduciária, Causas Supervenientes à Sentença, Cumprimento Provisório de Sentença, Caução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - CPF: 423.273.500-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE TOMBINI - CPF: 972.141.911-72 (EMBARGADO), EDINA APARECIDA BETIATO TOMBINI - CPF: 004.143.881-78 (EMBARGADO), ALDOREMA TEREZINHA VIANA REGINATO - CPF: 231.058.870-91 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

BANCO JOHN DEERE S/A

EMBARGADO(S):

ALEXANDRE TOMBINI

EDINA APARECIDA BETIATO TOMBINI

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULAS RURAIS) – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ALEGADA INOBSERVÂNCIA
DO ART. 397, DO CC/2002 E DOS ARTIGOS 223, 322, § 1º E 916, TODOS DO CPC/15
– REEDIÇÃO DO QUESTIONAMENTO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO -

INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Se a decisão agravada rebateu uma a uma as teses recursais, ainda que sem fazer menção expressa a tal ou qual dispositivo de lei, descabe falar-se em omissão sanável na via dos aclaratórios.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

BANCO JOHN DEERE S/A

EMBARGADO(S):

ALEXANDRE TOMBINI

EDINA APARECIDA BETIATO TOMBINI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de um segundo recurso de Embargos de Declaração opostos pelo agravado por
BANCO JOHN DEERE S/A

contra o v. acórdão de ID. n. 79251492 deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por

ALEXANDRE TOMBINI
e
EDINA APARECIDA BETIATO TOMBINI
,

para
que o exequente apresente novos cálculos do saldo devedor no prazo de quinze dias, a partir do que restou decidido no acórdão do Apelação nº 111.626/2013 – sobre o qual se baseia a execução provisória autorizada pelo STJ –, acerca dos quais os agravantes devem ser intimados para se manifestarem em igual prazo, ficando vedada, até a homologação desses novos cálculos, a prática de novos atos constritivos
.

Afirma que
opôs os presentes aclaratórios para requerer que o aresto se manifeste sobre a alegada inobservância do art. 397 do CC/2002 e dos artigos 223, 322, § 1º e 916 (referente à dívida judicializada), todos do CPC/15, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões do ID. n. 90602963.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão
,
obscuridade
,
contradição
ou
erro material
,
in verbis
:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Na hipótese, a embargante sustenta que o aresto embargado seria omisso, por não ter se manifestado sobre a suposta inobservância do
art. 397 do CC/2002 e dos artigos 223, 322, § 1º e 916 (referente à dívida judicializada), todos do CPC/15.

Todavia,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No entanto, conforme cediço,
“inexiste obrigação de o julgador em declinar os dispositivos legais que fundamentam sua decisão, tampouco em pronunciar-se sobre cada alegação trazida pelas partes, de forma pontual, mostrando-se suficiente, à satisfação da disposição contida no art. 93, IX da CF, a apresentação, por parte do magistrado, de argumentos suficientes às razões de seu convencimento. A omissão apta a ensejar o acolhimento da aclaratória é a de conteúdo, não devendo ser confundida com omissão de
fundamento legal
.
(TJ/RS – 10.ª CCível - Embargos de Declaração nº 70027781350 – Relator: Paulo Roberto Lessa Franz – julgado em 18/12/2008)

Afinal, resta pacificado na jurisprudência pátria que
“a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a
res in iudicium de ducta
.”
(STJ – 2. ª T. – REsp 434.156/PR – Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO – julgado em 04/11/2004, DJ 11/04/2005 p. 222)

As arguições do embargante foram, uma a uma, analisadas nos fundamentos do julgado, ainda que sem fazer menção expressa a tal ou qual dispositivo invocado.

O fato de tais conclusões da decisão embargada não corresponderem exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv 1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo, 7ª CÂMARA CÍVEL, j. em 16/04/2019, publ.em 18/04/2019).

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5ª T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021